Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018624-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA - CPF: 567.860.691-34 (JUIZO RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), instituto daseguridade social (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA - CPF: 567.860.691-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), EMANUELLE MOURA CUIABANO - CPF: 843.356.291-68 (ADVOGADO), FABIO DORILEO VIEIRA - CPF: 943.072.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA
– SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se comprovada as lesões decorrentes de acidente de trabalho, que resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, é cabível a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1018624-81.2017.8.11.0041, ajuizada por
LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA
, julgou procedente os pedidos, para condenar o requerido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a partir da cessação administrativa (29.8.2016), descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009);

Também condenou o réu a submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal.

Por fim, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Nas razões recursais, combate tão somente quanto à desnecessidade de encaminhamento da autora ao programa de Reabilitação Profissional e/ou imputar ao INSS a prova da recuperação laborativa do autor em razão da Perita atestar que a incapacidade da autora é total e temporária, que inclusive, o CNIS registra retorno ao trabalho após a data da perícia, além de ter custo excessivo.

Ainda, caso não seja acolhido o presente recurso, o Recorrente requer, desde já, o posicionamento explícito aos artigos de lei federal supracitados, bem como os postulados constitucionais contidos nos artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da Carta Política, para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos.

Por fim, requer a reforma da sentença, para afastar a ordem de encaminhamento ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS, mantendo-se somente a concessão do auxílio-doença, nos termos da Lei. (ID. 118316045)

Não há contrarrazões.

O Eminente Procurador Flávio Cezar Fachone, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (ID. 123402450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA
ajuizou, em 14/06/2017, a Ação Previdenciária no 1018624-81.2017.8.11.0041 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de auxílio-doença, desde a data da cessação em data de 29/08/2016.

Judicializou o caso requerendo o restabelecimento do benefício do auxílio-acidente e conversão em aposentadoria por invalidez.

Em data de 04/07/2019, o Juízo a quo decidiu pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Além de determinar o envio dos autos a esta Corte de Justiça para reexame, por se tratar de sentença ilíquida.

Sobre este aspecto, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC, in verbis:

(...) Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer,o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
; (negrito meu)

In casu, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), consoante Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia, e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária, in verbis:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pelo INSS, que se pretende tão somente que seja afastada a necessidade de encaminhamento da autora/apelada ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS.

Dispõe o art. 62, caput, da lei de benefícios:

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2o A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

Já o art. 136, caput, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999), estabelece que:

A reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

Assim, o segurado que se encontrar incapacitado de forma permanente para a sua atividade habitual deve ser reabilitado para exercer função laborativa diversa que lhe garanta a subsistência.

Em regra, a prova pericial é o meio idôneo e necessário para a compreensão do quadro clínico do segurado e para atestar se existe ou não incapacidade decorrente da atividade laboral exercida.

No caso dos autos, extrata-se da conclusão pericial (ID. 118316034):

IV – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos conclui-se que a
autora está incapacitada total e temporariamente por 90 dias
para a atividade laboral por síndrome do túnel do carpo descompensada à esquerda desde 03 de outubro de 2017 conforme relatório médico.

Assim, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4.
Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses, o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade
. 5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009. (TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, comprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022